Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). A VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Em demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/96, não comprovada a propriedade fiduciária, apesar da oportunidade concedida, justifica-se a extinção do processo sem resolução do mérito.